Tribunal: CARF
Processo: 18186.007187/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007187/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.806 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ELIAS SHAMMASS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA. ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR.
O direito à dedução está condicionado ao enquadramento nos requisitos legais
e a sua comprovação. A legislação autoriza dedução de despesa relativa a
estabelecimento hospitalar, assim conceituado nos termos da legislação
específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 17-53.262 da 10a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (2) (fls. 43 e segs).
“Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF exercício 2008 / ano-calendário 2007 do contribuinte acima identificado,
resultou o presente lançamento de ofício, tendo em vista dedução indevida de despesas
médicas no total de R$ 69.600,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007187/2009-53
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007187/2009-53

O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/08, acompanhada dos
documentos de fls. 09/33, em que requer o cancelamento do débito fiscal, alegando,
em síntese:
- reapresenta os documentos comprobatórios das despesas relativas à Clínica
Alvorada – Comunidade Terapêutica Alvorada S/C Ltda. ME, os quais contêm todos
os requisitos exigidos pela legislação e registram despesas dedutíveis na forma legal.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Das deduções legais
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração
Anual de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda,
na forma prevista em lei, determinadas despesas efetuadas durante o ano-calendário.
Por outro lado, exige que o contribuinte, quando intimado pela administração
tributária, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os
requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação pertinente e dispõe acerca das condições exigidas para o
exercício do direito de redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de
despesas legalmente previstas.
Dedução de despesas médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007187/2009-53

§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).(sem grifos no original)
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (sem grifos no original)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
No presente caso, o contribuinte reapresenta documentos já analisados pela
autoridade fiscal lançadora; trata-se de Notas Fiscais de Serviços emitidas por Clínica
Alvorada
–
Comunidade
Terapêutica
Alvorada
S/C
Ltda.
ME,
CNPJ
05.480.881/0001-09, comprobatórios de despesas.
Em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do
Brasil, verifico que a empresa beneficiária dos pagamento está enquadrada no CNAE
8720-4/99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios
psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
(fls. 38/39). Não se trata, portanto, de estabelecimento hospitalar.
Conforme dispositivo legal acima transcrito, são dedutíveis despesas de
internação em estabelecimento para tratamento, desde que este seja qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica. O Ato Declaratório Interpretativo no
19/2007 dispõe sobre o conceito de serviços hospitalares para fins de determinação da
base de cálculo do imposto de renda:
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a que
se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'', da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e de
pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico de
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros
médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007187/2009-53

instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte
médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida.
No presente caso, embora o contribuinte comprove as despesas, inexiste
previsão legal para sua dedução da base de cálculo de imposto de renda.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
do crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 55 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Reforça tratarem-se as deduções de despesas médicas, enquadrando-
se a instituição no conceito de “hospital”, em sentido mais amplo, para os fins pretendidos, por
prestar “serviços hospitalares”.
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007187/2009-53

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições. Assim sendo, a norma que
descreve hipóteses de dedução da base de cálculo deve ser interpretada literalmente, não
podendo o julgador administrativo estender o alcance dos conceitos nela trazidos.
Cabe ainda aqui esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Logo, constatada a infração tributária, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do tributo devido, acrescido da multa e demais
encargos legais.
Assim sendo, no caso concreto, comprovada a infração, não há como afastar o
lançamento.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007187/2009-53

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital